Tribunal: STF
Processo: ARE 1583170
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CONTRATO ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. Pretensão à anulação de procedimento administrativo sancionatório (nº 016.602/2015) que culminou com a aplicação de penalidade. Descabimento. Ausência de prejuízo pela falta do relatório de vistoria prévia. Documento administrativo que embora com nome diverso traz toda a descrição da obra, bem como os prazos de início e término dela, os percentuais de avanço e o relatório dos serviços executados no período descrito. Inexiste nulidade se o fim foi atingindo. Inocorrência de decadência. Obra não iniciada nem entregue na data prevista. Prorrogação do prazo que deve ser expressa e firmada por meio de aditivo contratual, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.666/93. Prova dos autos que corrobora a higidez da multa aplicada, por descumprimento contratual, pois a inadimplência do contrato se deve à atuação exclusiva da própria empresa, sem qualquer contribuição relevante por parte da ARTESP. Poder discricionário da Administração Pública, sendo vedado ao Poder Judiciário reexaminá-lo. Higidez da multa aplicada. Sentença de improcedência do pedido mantida. Recurso conhecido e não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIV, alínea "a", XXXV, LIV, LV e LXXVIII; 37, caput; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Primeiramente, quanto a alegação de que a notificação teria sido encaminhada sem o relatório de vistoria prévia, tem-se às fls. 259 toda a descrição da obra, bem como os prazos de início e término da obra, os percentuais de avanço da obra e o relatório dos serviços executados no período descrito.



    Nesse sentir, mostra-se satisfatório o documento demonstrando de forma clara as informações necessárias a possibilitar o contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.



    De certo que o fato da nomenclatura ser diversa daquela constante no edital não enseja qualquer nulidade, vez que o fim foi alcançado. Ora, nos termos do consagrado postulado pas de nullité sans grief, não há nulidade sem prejuízo, não se justificando expurgar o ato administrativo que não causa lesão aos direitos e garantias individuais, tampouco ao interesse público.



    Outrossim, não há como sustentar decadência por conta da não observância do prazo de sessenta dias previsto no artigo 18 da Lei que regulamenta o procedimento administrativo no Estado de São Paulo. Sabe-se que a Lei Estadual nº 10.177/1998 assim disciplina:



    [...]



    Sobre a possibilidade de prorrogação de prazos, dispõe a Lei n. 8.666/93 que:



    [...]



    Cuidando-se de contratação pública não houve no caso a pertinente elaboração de termo aditivo modificativo do cronograma físico-financeiro de investimentos. Ressalta-se que, nestas hipóteses o silêncio da ré não pode ser equiparado a concordância, vez que há expressa previsão legal emsentido contrário.



    [...]



    De outra ponta, não há bis in idem nas autuações vez que claramente tiveram causas diversas.



    [...]



    Ainda que na mesma obra, uma autuação tem origem no não início das melhorias no prazo estabelecido. Já a outra autuação deu-se porque a execução foi de forma contrária ao projeto aprovado (fls. 20), sendo que a penalidade em análise é a pertinente a não conclusão da obra no prazo entabulado.



    [...]



    Outrossim, não há que se falar em vícios referentes ao processo administrativo instaurado, o qual culminou com a aplicação da penalidade de multa.



    [...]



    O contrato, repita-se, não foi devidamente cumprido pela apelante, nos termos determinados pelo Edital, e a obra não foi nem iniciada nem concluída no prazo estipulado, semqualquer justificativa plausível, assim como não se observou a forma estabelecida, não sendo possível a aplicação do art. 24 da LINDB."



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/12/2018).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/07/2015 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/09/2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente